Tribunal: TJDFT
Processo: 0046022-93.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLEITO DE REFORMA RELATIVO A TARIFA ESTRANHA AO CONTRATO E À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL LACÔNICA. ABUSIVIDADE.
I. Não há interesse recursal quanto ao pleito de modificação de capítulos da sentença que não são desfavoráveis ao recorrente.
II. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, são lícitas, desde que regularmente pactuadas, as tarifas de cadastro e de registro do contrato.
III. É nula cláusula contratual que transfere para o consumidor, mediante convenção lacônica e imprecisa, despesa imanente à atividade empresarial da instituição financeira, dada a flagrante violação aos princípios da transparência e da informação consagrados nos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação parcialmente conhecida e provida em parte.